Tribunal: STF
Processo: Pet 10596
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Penal. Queixa-crime. Crimes de Calúnia, Difamação e Injúria. Ausência de Justa Causa Configurada. Competência do relator para decidir monocraticamente. Precedentes. queixa-crime a que se nega seguimento, na linha do parecer da PGR, com fulcro no art. 21, § 1º do RISTF c/c art. 395, III, do CPP.



    Decisão: Trata-se de queixa-crime apresentada em face do Senador da República Carlos Eduardo de Souza Braga, pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. 



    Os representantes do querelante narram que após noticiarem fatos relativos à Operação Lava Jato envolvendo o querelado, “passaram a ser atacados e ofendidos através de uma poderosa rede de disparos de whattsapp”. Ressaltam que “Os ataques consistiram em distribuir vídeos com mensagens extremamente agressivas e ofensivas contra a honra do autor e de seus familiares, incluindo outro irmão menor e a avó octogenária”. 



    Os autos foram encaminhados a esta Suprema Corte em razão da prerrogativa de Parlamentar Federal do querelado, tendo em vista não restar evidente, na hipótese em análise, o afastamento de relação de causalidade entre os crimes imputados e o exercício do cargo do congressista.



    Devidamente notificado para apresentar resposta à queixa-crime, o Querelado ressaltou, inicialmente, que “A peça lançada pelo Querelante é na verdade um conjunto de recortes de suposições criadas por seu representante/advogado/genitor – Ronaldo Lázaro Tiradentes – que possui finalidade política”. 



    Sustentou que “As condutas descritas na Queixa-crime são utilizadas na tentativa de usar o Poder Judiciário para legitimar às suas malversações”.



    Disse que não foram apresentadas “provas ou indícios mínimos de autoria das condutas narradas. Frisa-se, que todos os supostos ilícitos teriam sido praticados por terceiros. Dessa forma, tendo em vista o Princípio da Intranscendência da pena, o Querelado não pode ser responsabilizado por supostos crimes praticados por terceiros”.



    Aduziu, ainda, que “A presente peça acusatória é inepta por não descrever de maneira precisa e completa o suposto crime cometido. Não é possível localizar na Exordial, quais as condutas típicas e as ações perpetradas pelo Querelado que o façam merecer tal imputação”.



    Ademais, argumentou no sentido de que “Os vídeos demonstram o animus criticandi e o animus narrandi, sobre a omissão do Sr. Ronaldo, tendo em vista os contratos milionários que este possui com o Estado do Amazonas. Desta feita, não há sequer o intuito de ofender - dolo específico necessário – pois as críticas versam sobre gastos públicos”.



    Afirmou ser “inexorável reconhecer a absoluta atipicidade dos fatos narrados na inicial acusatória, de modo que, no mérito deve a Queixa ser julgada improcedente nos termos do Art. 386 do CPP”. 



    Requereu a rejeição da queixa-crime.



    Na sequência, conforme determina o art. 5º, parágrafo único, da Lei 8.038/90, foi ouvido o Ministério Público Federal, o qual se manifestou pela rejeição da inicial.



    É o relatório. Decido.



I - DA COMPETÊNCIA 



    Na sessão plenária de 03/05/2018, este Supremo Tribunal Federal definiu, no julgamento da AP 937-QO, Rel. Min. Roberto Barroso, que a prerrogativa de foro prevista no art. 102, I, a, da Constituição da República “aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”. 



    In casu, conforme a narrativa apresentada na inicial e na peça defensiva, presume-se que as imputações estão relacionadas ao exercício do mandato parlamentar do querelado. 



    Desse modo, conclui-se que os fatos estão relacionados às funções desempenhadas pelo querelado e foram praticados no exercício do mandato, razão pela qual incide a competência constitucional do Supremo Tribunal Federal para seu processo e julgamento. 



    II - DA INÉPCIA DA INICIAL E DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA 



    A inicial acusatória deve alicerça-se em elementos probatórios mínimos que demonstrem a materialidade do fato delituoso e indícios suficientes de autoria, em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, LIV e LV da Constituição).



    Os parâmetros legais para a admissão da acusação estão descritos nos artigos 41 e 395 do Código de Processo Penal. O primeiro, de conteúdo positivo, estabelece as matérias que devem constar da denúncia, já o segundo, de conteúdo negativo, estipula que o libelo acusatório não pode incorrer nas impropriedades a que se reporta.



    Com efeito, a denúncia ou queixa que não contenham a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, constituem impedimento ao exercício da ampla defesa, na medida em que submetem o acusado à persecução penal, privando-o do contexto sobre o qual se desenvolverá a relação processual.



    Por outro lado, a presença de justa causa é condição necessária à instauração de ação penal. Nas palavras de Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer: ”Sempre entendemos que a justa causa como sendo uma condição da ação inserta no contexto da demonstração do interesse de agir, inclusive quanto à necessidade da existência de lastro probatório mínimo a comprovar a imputação” (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Fischer, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 2ª tiragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris , 2010. p. 786).



    Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que ”A justa causa para a ação penal corresponde à existência de prova suficiente para a afirmação da plausibilidade da acusação” (Inq 2774, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ de 06/09/2011).



    Deveras, a verificação acerca da narração de fato típico, antijurídico e culpável, da inexistência de causa de extinção da punibilidade e da presença das condições exigidas pela lei para o exercício da ação penal (aí incluída a justa causa), revela-se fundamental para o juízo de admissibilidade de deflagração da ação penal, em qualquer hipótese, mas guarda tratamento mais rigoroso em se tratando de crimes de competência originária do Supremo Tribunal Federal.



    In casu, verifica-se que não há suporte probatório mínimo que demonstre os crimes imputados na inicial acusatória, evidenciando-se a ausência de justa causa que justifique a deflagração de ação penal em face do parlamentar. 



    Do mesmo modo, não há exposição do fato criminoso que possibilite um juízo de subsunção entre as condutas narradas e os tipos penais abstratamente previstos no Código Penal. 



    Destaco trecho da manifestação do Parquet Federal que bem apontou os vícios ora apresentados: 



    “[...]



    A partir da análise dos elementos de informação que integram os autos, contudo, constata-se que o querelado não imputou nenhum fato criminoso ao querelante ou ofensivo à sua reputação e dignidade.



    Por essa razão, não se verifica fato indiciário algum da prática de infração penal pelo querelado, impedindo o início de investigação criminal. Nem sequer há elementos sugestivos de materialidade delitiva, é dizer, qualquer conformação fática que permita, ainda que em um juízo provisório e precário, delimitar os contornos de possíveis infrações penais.



    No caso concreto, as imputações apresentadas pelo peticionante foram extraídas e estão lastreadas, exclusivamente, em transcrições de vídeos que supostamente estariam sendo transmitidos em grupos de whastapp, sem que tenham sido apresentados indícios ou meios de prova minimamente aceitáveis que corroborem as alegações feitas tanto de que tenham sido praticados crimes contra a honra do querelante, tampouco que tenham sido veiculados pelo querelado.



    A exordial não traz nenhum indicativo de que tenha sido praticado qualquer delito contra a honra em desfavor do querelante, notadamente tendo em vista que sequer foi imputado qualquer fato criminoso ou ofensivo à dignidade do requerente.”



    Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Suprema Corte: 



    “Inquérito. 2. Competência originária. 3. Penal e Processual Penal. 4. Fixação da competência da Corte para análise do recebimento da denúncia. Parlamentar que já deixou o cargo. Denúncia pronta para análise do juízo de admissibilidade. Hipótese de prorrogação da competência, nos termos do precedente fixado na QO na AP 937 e em julgados subsequentes. Precedentes. 5. Imputação de peculato-furto. Artigo 312, §1º, do Código Penal. 6. Alegação de subtração de recursos públicos correspondentes às remunerações de Secretária Parlamentar. 7. Ausência de elementos probatórios mínimos e da adequada descrição do fato típico. Ausência de justa causa e inépcia da denúncia. 8. Rejeição da denúncia.” (Inq 4529, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 01/03/2024)



    Ressalto que a justa causa é uma síntese das condições da ação, inexistindo uma delas, não há justa causa para a ação penal (MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis. Justa Causa para a ação penal – Doutrina e Jurisprudência. São Paulo: RT, 2001, p. 221). 



    III - DO DISPOSITIVO



    Diante da incidência, in casu, da vedação do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, a queixa-crime não se revela apta ao desenvolvimento da persecução penal. Logo, o prosseguimento da persecução penal em análise se revela notório constrangimento ilegal, por falta de justa causa.



    No que tange à competência do Relator para indeferir, monocraticamente, a queixa-crime, cito os seguintes precedentes: Inq. 2.843/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia; Inq. 2.878/MG, Min. Rel. Celso de Mello; Inq. 2.844/DF, Min. Rel. Ayres Britto; Inq. 3.777/MG, Min. Rel. Roberto Barroso; Pet. 5.212/DF, Min. Rel. Dias Toffoli; Pet. 6.594/DF, Rel. Min. Rosa Weber. Notadamente: 



    “EMENTA: QUEIXA-CRIME. QUERELADO COM PRERROGATIVA DE FORO. CRIMES CONTRA A HONRA. REJEIÇÃO LIMINAR DA QUEIXA. FALTA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA OBJETO DA QUEIXA-CRIME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O relator está autorizado a negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente, além daquele contrário, nas questões predominantemente de direito, a súmula do respectivo tribunal (art. 38 da Lei 8.038/1990, combinado com § 1º do art. 21 do RI/STF). Confiram-se os Inqs 1.775-AgR, da relatoria do ministro Nelson Jobim; 1.920-AgR, da relatoria do ministro Marco Aurélio; 2.430-AgR, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa; e 2.637-AgR, da minha relatoria.



    2. Na concreta situação dos autos, o conteúdo da entrevista concedida pelo acusado está imbricado com o exercício do mandato de deputado federal. É dizer: as palavras proferidas pelo acionado não escapam do âmbito da inviolabilidade parlamentar de que trata o art. 53 da CF/88. Logo, não constituem crime ou justa causa para a instauração da ação penal. Incidência do inciso III do art. 395 do Código de Processo Penal.



    3. Com efeito, dispõe a Lei Republicana que os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos (cabeça do art. 53). E passa ao largo de qualquer dúvida a compreensão de que tal inviolabilidade significa insusceptibilidade de cometimento de crime. É como dizer: o parlamentar federal, nessa condição, goza da prerrogativa de não cometer crime por opinião, palavras e votos que vier a proferir, sejam quais forem as formas de transpasse de um solitário momento de vida meramente psíquica para um social momento de vida intersubjetiva. E seja qual for a modalidade teórica de crime, acrescente-se, mesmo aquele catalogado como ofensivo da honra alheia. 



    4. Agravo regimental desprovido” (Inq. 2902-Agr/GO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 8/6/2011).



    Ex positis, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISF c/c artigo 395, III, do CPP, NEGO SEGUIMENTO à presente Queixa-Crime, porquanto ausente a justa causa necessária à instauração da ação penal.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente